Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-88.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002733-88.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAEFRAN INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ROUPAS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na prescrição reconhecida de ofício, sem que fosse oportunizada à parte autora a manifestação prévia sobre a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por violação ao princípio do contraditório, diante da decisão surpresa fundada na prescrição reconhecida de ofício; (ii) apurar se a demora na citação, quando atribuída ao Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os arts. 9º e 10 do CPC/2015 consagram o princípio do contraditório substancial, vedando ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes se manifestarem, ainda que de ofício. A extinção do processo com base na prescrição, sem prévia oitiva da parte autora, constitui decisão surpresa e ofende o devido processo legal, tornando a sentença nula. A jurisprudência do STJ orienta que a parte não pode ser surpreendida com decisão que não foi precedida de contraditório, inclusive em matéria de prescrição. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando decorre da própria máquina judiciária, não justifica o acolhimento da prescrição, afastando o ônus do autor. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo com base na prescrição, sem prévia intimação da parte autora para manifestação, configura decisão surpresa e viola o contraditório. A demora na citação, quando atribuída ao Judiciário, não pode fundamentar o reconhecimento da prescrição, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020; Súmula 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002733-88.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, MAEFRAN INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ROUPAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença por ofensa à vedação da decisão surpresa e à súmula 106 do STJ, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11